Tribunal: STF
Processo: Rcl 67284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 10.4.2024, contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Ação de Reintegração de Posse n. 5078275-70.2017.8.13.0024, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 8.6.2017, o Município de Belo Horizonte/MG ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 5078275-70.2017.8.13.0024 contra Frank Ney Dias dos Santos e outros, objetivando a reintegração em imóveis urbanos localizados na Rua da Represa, Bairro Havaí (fl. 3, e-doc. 2).



    Em 10.8.2017, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte deferiu a medida liminar requerida para determinar a expedição de “MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em favor do Município de Belo Horizonte e em desfavor dos requeridos apontados na inicial e de quem mais se encontre no local no momento de seu cumprimento, dos lotes 51 e 61 do quarteirão 68 do Bairro Havaí, devendo o autor dar abrigo aos que demonstrarem necessidade em imóveis próprios, de terceiros ou em abrigos. O cumprimento do mandado de reintegração liminar deverá ser acompanhado por membro, ou membros, do CONSELHO TUTELAR com atuação na área de situação daqueles lotes, que deverão ser informados da diligência e requisitados pelo próprio autor. Ademais, entre os funcionários da PBH que vierem a acompanhar a diligência, deverá estar ao menos um(a) Assistente Social Municipal” (fl. 89, e-doc. 3). 



    Em 25.8.2017, a Defensoria Pública de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo da decisão reintegratória (fl. 106, e-doc. 3), deferido em regime de plantão judicial 
(fl. 111, e-doc. 3).



    Em 25.1.2018, o Tribunal de Justiça mineiro negou provimento ao recurso, nos termos seguintes:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – REQUISITOS PRESENTES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. - Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: ‘a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse’ (CPC/2015, artigo 561). - Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração liminar do Município na posse do imóvel objeto da lide. - Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária” (fl. 5, e-doc. 4).



    Expedido novo mandado de reintegração de posse (fls. 34-64, 
e-doc. 4), foi realizada, em 22.5.2018, reunião entre representantes dos órgãos da Administração Municipal e o Tribunal de Justiça mineiro para deliberar sobre o planejamento para o cumprimento da ordem de reintegração (fl. 29, e-doc. 4).



    Em 19.9.2018, a Defensoria Pública de Minas Gerais interpôs novo agravo de instrumento (fls. 68-78, e-doc. 4), não conhecido (fl. 109, 
e-doc. 4), e, em 14.11.2018, ofereceu contestação (fls. 95-107, e-doc. 4).



    Em 15.9.2020, pugnou pelo não cumprimento do mandado de reintegração de posse em razão da pandemia de Covid-19 (fls. 119-124, 
e-doc. 4), e, em 6.8.2021, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG deferiu a suspensão do processo, por seis meses, em razão da medida cautelar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (fl. 5, e-doc. 4).



    Em 9.2.2023, a Defensoria Pública de Minas Gerais requereu



    “a SUSPENSÃO do cumprimento da decisão e a remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituída pela PORTARIA CONJUNTA Nº 1.428/PR/2022 para que ela possa servir de apoio operacional e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões no sentido da remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade de maneira gradual e escalonada, assim como a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandatos já tenham sido expedidos, em observância ao deferido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 – Distrito Federal, e também de acordo com a Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, cuja aplicação foi recomendada pela Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça” 
(fls. 22-24, e-doc 5).



    Em 25.8.2023, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG deu vista dos autos ao Ministério Público estadual e determinou a remessa do processo à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal estadual (fl. 32, e-doc. 5).



    Em 28.2.2024, o Presidente do Tribunal de Justiça mineiro inadmitiu a tramitação do processo naquela comissão, nos termos seguintes:



    “A Comissão de Solução de Conflitos Fundiários foi instituída, no âmbito do TJMG, em razão da determinação contida na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Quarta Tutela Provisória Incidental na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828-DF. (…)



    A Excelsa Corte, por entender que caberia a si fixar as ‘diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação’, deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo PSOL, instituindo um regime de transição no qual se estabeleceu, entre outras medidas, que deveriam ser instaladas, imediatamente, as comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais do País, ‘com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes’. 



    Em cumprimento à citada decisão, este Tribunal de Justiça fez publicar a Portaria Conjunta nº 1.428/2022, pela qual foi instituída a Comissão de Solução de Conflitos Fundiários, com atuação voltada, exclusivamente, à solução de conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais e urbanos. 



    Conforme relatado alhures, trata a espécie de ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Belo Horizonte contra Frank Ney Dias dos Santos, Priscilene Silva Santana, Priscila Ferreira de Souza, Humberto Ferreira de Souza, Ilma de Jesus Silva, Jociane Aparecida Silva Aguiar e outros em decorrência da ocupação irregular da área dos lotes 51 e 61 do quarteirão 68 do Bairro Havaí (Ex-Granjas Reúnidas Vargem do Cerrado), de propriedade do referido município, sem que haja, nos autos, elementos outros que permitam inferir se tratar, de fato, de conflito fundiário coletivo, a exigir a adoção das medidas impostas pelo STF na ADPF 828-DF. 



    Dessarte, não vislumbrando, nos autos, a presença dos requisitos exigidos para a atuação da CSCF, INADMITO seu trâmite naquela comissão e determino sua devolução ao juízo de origem, nos termos do art. 2º, inc. II, da Portaria Conjunta da Presidência 
nº 1.474/2023” (fls. 38-40, e-doc. 5, grifos nossos).



    3. Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública de Minas Gerais alega ter o Presidente o Tribunal de Justiça mineiro descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Afirma que “não restam dúvidas quanto à caracterização de conflito fundiário coletivo entre as partes, tendo em vista que houve diversas tentativas de cumprimento de mandados de reintegração de posse, bem como de negociação dos prazos para cumprimento dos mandados” (fl. 5). 



    Transcreve certidões emitidas pela Oficiala de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem de reintegração, indicando a necessidade participação do Conselho Tutelar, Assistente Social e da Polícia Militar para cumprimento da diligência.



    Conclui ser “possível inferir que o assentamento humano informal ao qual é dirigida a ordem de reintegração preenche os requisitos veiculados pela ADPF n. 828. Trata-se de posse de natureza coletiva de imóvel utilizado como moradia por uma coletividade de pessoas vulneráveis e em situação de hipossuficiência, sendo a referida ocupação, ainda, anterior a 20 de março de 2020” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “susta[r] os efeitos das decisões de 
id. 24395307 e 10177835437 proferidas em sede de Ação de Reintegração de Posse nº 5078275-70.2017.8.13.0024” (fl. 15).



    Pede “a cassação da DECISÃO PRESIDÊNCIA/ASPRE Nº 3466/2024 (ID 10177835437) e, por consequência, a determinação para que ocorra o trâmite processual nos termos da ADPF 828-DF, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a efetiva adoção de um regime de transição” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a tramitação da Ação de Reintegração de Posse n. 5078275-70.2017.8.13.0024 na Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão para as áreas rurais da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, analisando o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    6. Os documentos que instruem a presente reclamação permitem vislumbrar que o caso em exame está abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Em 6.8.2021, a ordem de reintegração de posse que tinha sido deferida em 2017 teve sua execução suspensa pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, em razão da medida cautelar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828. Em 2023, por vislumbrar que a controvérsia descrita nos autos estaria abrangida pela Quarta Tutela incidental deferida naquele processo de controle concentrado de constitucionalidade, o juízo de primeira instância determinou a remessa do processo à Comissão de Conflitos Fundiários.



    Não fossem suficientes essas circunstâncias a indicar a existência de conflito fundiário coletivo a envolver população em estado de vulnerabilidade social, devidamente assistida pela Defensoria Pública estadual, há indicação nos autos de que, em 2018, foi realizada reunião sobre “o planejamento operacional das ações necessárias ao cumprimento da reintegração de posse” (fl. 29, e-doc. 4), que contou com a participação de representantes da Subsecretaria de Fiscalização de Belo Horizonte, da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e do Tribunal de Justiça mineiro.



    7. Não se comprova controversa ter a ocupação da área em litígio ocorrido em 2015, há mais de 9 anos. Ela teria antecedido o início da pandemia de Covid-19, estando, assim, abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas vigente até 31.10.2022 e, por isso mesmo, submetida às condições fixadas por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.



    Assim, nesse exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, tem-se comprovada a plausibilidade do direito alegado na presente reclamação e o perigo da demora, consistente no risco de prejuízo ao resultado útil do processo, se a ordem de desocupação vier a ser cumprida sem necessária adoção de atos preparatórios a serem providenciados pelo Poder Público.



    O poder geral de cautela impõe a determinação de suspensão temporária do cumprimento da ordem de desocupação, até a análise das informações da autoridade reclamada, que deverá esclarecer as razões que a levaram a não reconhecer tratar-se de conflito fundiário coletivo envolvendo população em estado de vulnerabilidade social.



    Para que as circunstâncias fáticas e jurídicas sobre a ocupação do imóvel e a qualificação social dos envolvidos sejam mais bem aclaradas, faz-se igualmente necessária a citação do beneficiário da decisão reclamada.



    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria com as informações requisitadas e a instrução da presente reclamação, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio, até decisão da questão por este Supremo Tribunal, com as informações prestadas pela autoridade reclamada e a manifestação do beneficiário da decisão reclamada 
(art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Requisitem-se informações, com urgência, à autoridade reclamada.



    10. Ultrapassado o prazo para a prestação das informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Na sequência, venham-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora